Tribunal: STF
Processo: HC 245750
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luis Eduardo Baltazar impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO. MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – In casu, a sentença condenatória, mantida pelo acórdão impugnado, contém a seguinte fundamentação: "Considerando os maus antecedentes pela prática do mesmo crime, o que exige resposta condizente do Judiciário, estabeleço o regime semiaberto como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade". Dessa forma, a despeito de ter sido imposta reprimenda privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, é pacífica na jurisprudência desta Corte Superior, que a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    (HC 901.538 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese “minorar a pena base e alterar o regime inicial de cumprimento de pena, fixando o regime aberto e, substituindo a pena corporal por restritivas de direito”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 08/11/2023 (Apelação Criminal nº 0041984-08.2017.8.26.0506), portanto em momento anterior a esta impetração.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ainda que superado referido óbice melhor sorte não assiste ao impetrante. 



    É que, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Confira-se, no ponto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    Na hipótese, no que diz respeito ao regime prisional semiaberto, a sentença condenatória, mantida pelo acórdão impugnado, contém a seguinte fundamentação: "Considerando os maus antecedentes pela prática do mesmo crime, o que exige resposta condizente do Judiciário, estabeleço o regime semiaberto como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade" (fl. 117, grifei). 



    Dessa forma, a despeito de ter sido imposta reprimenda privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, é pacífica na jurisprudência desta Corte Superior, que a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado.



    [...]



    No caso em análise, a despeito da primariedade do paciente e do quantum de pena aplicada, observo que há circunstância judicial negativa – maus antecedentes (fl. 117). Assim, o modo inicial intermediário está devidamente justificado. 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base e afastamento substituição da pena corporal por restritiva de direitos (maus antecedentes, na espécie), bem como proporcionalidade e razoabilidade na fração aplicada, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via.



    Ainda, esta Suprema Corte assentou que o fato de haver circunstância judicial desfavorável constitui justificativa apta para determinar-se regime mais gravoso (HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber; HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente